Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700968-51.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA RENILDA BARROS DA PAIXAO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Wander Gualberto Fontenele contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 96345459) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa por meio do sistema Sisbajud “(...) porque não foi comprovada a alteração da condição econômica do devedor.” e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 27227339), o agravante sustenta ser dispensável a comprovação de alteração da capacidade financeira da parte e destaca o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos desde a realização da última pesquisa de ativo financeiros da devedora, ora agravada. Salienta a inserção de nova funcionalidade no sistema Sisbajud denominada de “teimosinha”, que constitui a possibilidade de reiteração automática da pesquisa patrimonial em nome dos devedores por determinado prazo. Assim, aduz não se tratar de mera reiteração de pesquisa patrimonial, mas de utilização de recente atualização disponibilizada aos usuários pelo sistema Sisbajud. Anota que a decisão agravada afronta o princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC e ao direito constitucional de ação, previsto no art. 5o, XXXV, da CF, e representaria óbice inadequado à eficiência da execução. Nesse contexto, alega ser necessário o deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa patrimonial vindicada, por estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela liminar para autorizar a realização de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática denominada “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 25433476). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre, incialmente, referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do ser humano é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a idéias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais díspares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo, Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997, tradução de Cláudia Lima Marques, Ed. RT, v. 759, p. 29/30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil, consoante preconiza o art. 926 do CPC[3]. Feita essa necessária digressão, anote-se que o cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade de se realizar nova pesquisa via sistema Sisbajud em nome dos agravados, sem que esteja demonstrada a alteração na sua situação econômica. A matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu na data de 7/3/2019 (ID dos autos de origem 29846155), ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. Assim, a despeito do entendimento adotado anteriormente por esta Relatoria, acolhendo o entendimento turmário, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta ao sistema Sisbajud, ante o prazo transcorrido. Sobre o tema, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Nessa diretriz é o entendimento consolidado desta e. 2a Turma, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345149, 07093584420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOSEG e TER/SIEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PESQUISA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. (...) 3. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 4. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1339585, 07529568220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, impende destacar que a penhora de dinheiro prefere às demais, consoante preconiza o art. 835, I, do CPC, de maneira que, na hipótese, dadas as evidências apuradas nessa assentada, o indeferimento da pesquisa não contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Quanto à peculiaridade da medida vindicada, no que concerne à utilização de ferramenta denominada “teimoisinha”, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) depreende-se que tal funcionalidade estaria em funcionamento desde o mês de abril de 2021. Assim, cumpre ao Juízo a quo verificar a possibilidade de acesso para utilização da ferramenta em questão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja renovada a pesquisa de ativos da executada por meio do sistema SisbaJud. Brasília, 12 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113 [3] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.